Tribunal: TJSP
Processo: 1022034-12.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – Causas de pedir e pedidos diversos, inexistindo identidade de ações.

MÉRITO – PUNHO DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no punho direito do obreiro, reduzindo parcial e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – Causas de pedir e pedidos diversos, inexistindo identidade de ações.

MÉRITO – PUNHO DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no punho direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde a alta médica (27.04.2018).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (04.11.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Recursos, oficial e voluntário, desprovidos, com observação (honorários advocatícios e correção monetária).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022034-12.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
2
VOTO (D) No: 20352
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1022034-12.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.; e
JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME
NECESSÁRIO.
PRELIMINAR
DE
COISA
JULGADA

NÃO
OCORRÊNCIA
Causas de pedir e pedidos diversos,
inexistindo identidade de ações.
MÉRITO
PUNHO DIREITO
REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORAL INDENIZAÇÃO DEVIDA
A lesão constatada pericialmente no punho direito do
obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua
capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de auxílio-
acidente Procedência mantida.
D.I.B.
Auxílio-acidente devido desde a alta médica
(27.04.2018).
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810
do S.T.F. e 905 do S.T.J..
JUROS DE MORA Juros moratórios, incidentes a partir
da citação (04.11.2019), em conformidade com a Lei no
11.960/09.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação sob a égide
do N.C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva.
Sentença de procedência mantida
Recursos, oficial e
voluntário, desprovidos, com observação (honorários
advocatícios e correção monetária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
3
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 146/148, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária movida por “mecânico de refrigeração”, condenando o ente público ao
pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença (27.04.2018), em razão da redução da capacidade
laboral advinda de acidente típico sofrido em 06.12.2013, que lesionou o punho direito
do obreiro;
b) abono anual;
c) valores atrasados corrigidos monetariamente e com juros
moratórios a partir da citação;
d) despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo.
Remeteu os autos a reexame necessário.
Em recurso (fls. 204/212), o I.N.S.S. sustentou, preliminarmente, que
haveria coisa julgada.
No mérito, alegou que não seria cabível a concessão de auxílio-
acidente, pois não teria ocorrido redução da capacidade laboral.
Subsidiariamente, pleiteou a fixação do termo inicial do benefício a
partir da juntada da perícia judicial aos autos e a alteração dos índices de correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
4
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 224/227), subiram os
autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto com o
recurso voluntário autárquico, eis que engastados.
2.1) Da preliminar de coisa julgada
Não há se falar em coisa julgada, pois esta ação é distinta daquela
ajuizada no Juizado Especial Federal.
Com efeito, naquela demanda (fls. 166/174), o segurado narrou que
foi diagnosticado com “NEOPLASIA GLACIAL COM CARACTERÍSTICAS DE
ASTROCITOMAS”, com “severo comprometimento de sua visão” (fls. 167 destaque
do original), que o incapacitariam totalmente para o trabalho:
“No final do ano de 2013, o Autor foi vitimado por acidente de
trabalho, em razão da queda foi submetido ao exame de tomografia
quando então foi detectado a presença de grande tumor cerebral.
Devidamente submetido a procedimento cirúrgico, houve a retirada
de tumor medindo 2x5, 2x5 x 1,0 cm devidamente diagnosticado
conforme exame macroscópio em apenso como NEOPLASIA
GLACIAL COM CARACTERISTICAS DE ASTROCITOMAS.
Devido ao procedimento cirúrgico, da retirada do tumor, houve
severo comprometimento de sua visão, devidamente comprovada
através de exames e relatórios médicos a Perda parcial da visão em
uma das metades do campo visual do olho esquerdo.
Ainda apresenta lentidão da fala, do raciocínio e perda da
força muscular, o que compromete a sua capacidade laborativa de
forma
considerável
especialmente
em
razão
da
atividade
habitualmente desenvolvida.” (fls. 167, destaque do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
5
Nesta ação, vincula a incapacidade ao acidente típico ocorrido em
06.12.2013 e limita-se a deduzir problemas no punho direito, noticiando, inclusive, que
“realizou uma cirurgia de ressecação de um tumor cerebral benigno, descoberto
quando realizou um exame de tomografia da cabeça logo após o acidente, e sem
relação com o acidente” (fls. 02 destaquei em negrito).
Esses os termos da petição inicial destes autos:
“1
O autor é empregado da Indústria e Comércio de
Refrigeração Real Ltda., localizada na Rua José Bonifácio, no 254,
Vila Assunção, Santo André/SP, CEP: 09030-550, desde 13/03/2007,
no cargo de mecânico de refrigeração.
2 As atividades exercidas pelo autor consistem em realizar a
montagem das máquinas, motores, evaporadores e tubulações,
quando interno na empresa e a montagem e manutenção dos balcões
e câmaras frias, quando trabalhava externo.
3 Para o seu infortúnio, no dia 06/12/2013, o autor foi vítima
de um acidente de trabalho ao realizar um serviço externo em um
salão comercial em São Paulo. Nesse dia, ao adentrar a sala de
máquinas do salão, localizada no subsolo, o autor escorregou e caiu
de cabeça no vão ali existente, além de FRATURAR O PUNHO
DIREITO.
4
Diante disso, o autor sofreu uma cirurgia no dia
10/01/2014, no Hospital da Unimed.
5 Desta forma, o autor ficou afastado em gozo de auxílio-
doença acidentário (NB 91/604.545.675-4 APS de Santo André/SP)
no período de 23/12/2013 a 27/04/2018, cessado precocemente diante
da permanência das moléstias incapacitantes.
Observe-se que a CAT Comunicação de Acidente de Trabalho
foi expedido pela empregadora, registrada sob o no
2013.541.700-7/01.
6 Importante esclarecer que, durante o afastamento, o autor
realizou uma cirurgia de para ressecação de um tumor cerebral
benigno, descoberto quando realizou um exame de tomografia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
6
cabeça logo após o acidente, e sem relação com o acidente.
7 No mais, embora tenha realizado diversos tratamentos, não
obteve êxito, razão pela qual as sequelas em seu punho direito
encontram-se consolidadas e definitivas, incapacitando-o para o
exercício de suas atividades habituais, eis que perdeu a força e os
movimentos do punho lesionado.
8
Ante o exposto, em razão da sensível redução de sua
capacidade laborativa, faz jus o autor à indenização acidentária pelo
INSS, nos moldes da Lei no 8.213/91.” (fls. 01/02, destaque do
original).
Bem por isso, os pedidos foram distintos. Naqueles autos requereu
benefício de natureza previdenciária, nesta ação pleiteou exclusivamente o benefício de
natureza acidentária.
Esse o pedido nesta ação:
“Pede a procedência do pedido, com a condenação do INSS no
pagamento do benefício acidentário ao qual fizer jus o autor, a partir
de 28/04/2018, com abono anual, devendo as prestações em atraso
sofres reajustes da lei vigente na data da execução, com reflexos nas
prestações futuras, tudo acrescido à época do pagamento de juros,
correção monetária, honorários advocatícios, ressarcimento de
gastos e demais encargos legais.” (fls. 03 destaques, em negrito, do
original, sublinhado, meu).
E assim pleiteou-se naquela outra:
“d) Por final sentença, seja tornada definitiva a tutela
antecipada restabelecendo o benefício de auxílio doença, bem como o
pagamento de qualquer valor que ainda lhe restar em atraso, e em
sendo constata através da perícia a incapacidade total do Requerido,
seja referido benefício convertido em aposentadoria por invalidez;”
(fls. 173 destaque do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
7
Bem por isso, na perícia produzida na Justiça Federal (fls. 159/165),
não se investigou nexo ou o acidente típico e nem os problemas no punho direito (eis
que não eram objeto da demanda), concluindo o perito pela presença de incapacidade
total e permanente para a atividade habitual:
“Pelo visto e exposto concluímos que:
- O Periciado foi diagnosticado com astrocitoma;
- Foi tratado cirurgicamente e há sequela de perda de campo
visual;
- Há incapacidade total e permanente para a atividade
habitual;
- Poderá exercer atividade em que não haja necessidade de
manutenção de peças e equipamentos e sem necessidade de uso de
soldas ou ferramentas desde a data do procedimento cirúrgico em 05
de março de 2014.” (fls. 160)
Não bastasse, o próprio I.N.S.S., na contestação da presente demanda,
asseverou que a ação ajuizada no Juizado Especial Federal possui pedido e causa de
pedir diversos à atual demanda, in verbis:
“Trata-se de ação ajuizada em 14/09/2018 na qual o autor
pleiteia a concessão do auxílio-acidente decorrente de acidente do
trabalho desde 23/06/2019. Aduz que o acidente de trabalho que
sofreu em 06/12/2013, em função do qual recebeu auxílio-doença
decorrente de acidente do trabalho B91/604.545.675-4 entre
22/12/2013 e 27/04/2018 por fratura da extremidade distal do rádio
(CID S525), lhe causou sequelas definitivas no braço direito que o
incapacitam para o trabalho.
Em primeiro lugar, verifica-se que o autor também ajuizou
ação em face do INSS perante o Juizado Especial Federal (Processo
no 0001593-42.2019.4.03.6317), porém com pedido e causa de pedir
diversos. Naquela, ele pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença
previdenciário B31/627.174.367-0 por deficiência visual causada
por tumor cerebral (CID H532 - diplopia).” (fls. 103 destaques, em
negrito, do original, sublinhado, meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
8
Assim, considerando que não há identidade entre as ações, não há se
falar em coisa julgada.
2.2) Do mérito
2.2.1) Do nexo de causalidade
O acidente típico ocorrido em 06.12.2013 é incontroverso, ensejando
a emissão de C.A.T. pela empregadora (fls. 13) e o pagamento de auxílio-doença
acidentário pelo I.N.S.S. (fls. 58).
Ademais, inexiste qualquer prova produzida pela autarquia que
pudesse afastar a etiologia laboral das sequelas diagnosticadas no punho direito, ao
revés, após juntada do laudo pericial, o I.N.S.S. apresentou proposta de acordo (fls.
101/103).
Deste modo, está provado o liame entre afecção e labor.
2.2.2) Da incapacidade
A perícia oficial (fls. 71/76), levada a efeito pelo Dr. Wilson Ikeda, ao
exame físico específico, constatou:
“Exame do punho/antebraço (distalmente) direito:
- Cicatriz cirúrgica longitudinal na face anterior do antebraço
direito (distalmente - cerca de 7 cm.)
- Dor a palpação e aos movimentos articulares
- Limitação discreta a moderada ao movimento de flexão;
limitação discreta ao movimento de extensão, lateralização e rotação.
- Atrofia muscular no antebraço direito - distalmente (em grau
discreto a moderado)
- Sem aumento de volume no punho direito
- Processo estiloide da ulna com discreta saliência.
- Diminuição na força muscular na mão direita em grau
discreto
- Pulsos presentes e normais” (fls. 74 destaques, sublinhado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
9
do original, em negrito, meu).
Após realização do exame clínico e análise dos documentos médicos
apresentados (fls. 74), o d. expert concluiu pela existência de incapacidade parcial e
permanente para o trabalho habitual:
“O autor apresenta SEQUELAS PÓS FRATURA DA
EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO DIREITO.
(...)
No presente caso, o perito admite o nexo entre as sequelas
constatadas e o acidente relatado.
O autor apresenta sequelas que causam uma incapacidade
parcial e permanente para o trabalho.” (fls. 74/75 destaque do
original).
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo
crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial, da inteira confiança do
juízo.
Provada, assim, a incapacidade parcial e permanente laboral oriunda
de sequela advinda de acidente típico, é de rigor acolher a conclusão da perícia oficial,
que vem apoiada em exame clínico, não tendo sido abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade.
2.2.3) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito do
obreiro à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida devido às
sequelas decorrentes do acidente típico sofrido em 06.12.2013, o que justifica a
concessão do benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, aplicando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
10
modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao tempo do acidente.
Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 do mesmo
diploma normativo.
Quando da oportuna implantação do auxílio-acidente, a renda mensal
será calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença que o antecedeu,
utilizados os índices previdenciários em seus reajustes futuros.
2.2.4) Do marco inicial do benefício
O “dies a quo” do benefício foi corretamente fixado no dia seguinte à
alta médica, pois a autarquia já estava ciente, àquela época, de que a lesão reduzia
parcial e permanentemente a capacidade do obreiro para o trabalho, fazendo ele, pois,
jus ao recebimento do auxílio-acidente desde aquela data (27.04.2018 fls. 58).
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside em
ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando que esta
Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício conforme os
parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de adequação aos
parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos Recursos
Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
Fica observado que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, por conta da sequela ora indenizada.
2.2.5) Dos juros e da correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (04.11.2019 fls.
98), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados sobre as parcelas em atraso
englobadamente, e, depois, calculados mês a mês, de forma decrescente, com a mesma
taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
11
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905).
Observa-se, também, sobre o tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices previdenciários, com o fito de se manter a paridade dos
benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os
valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
2.2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o disposto
no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária; por essa razão, fica afastada a condenação contida na r. sentença,
devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado,
cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir sobre o tema.
2.3) Da conclusão
Posto isso, inexistindo coisa julgada (item 2.1), afasta-se a preliminar.
E, provada pericialmente a incapacidade parcial e permanente com
nexo laboral, mantem-se a r. sentença concessiva de auxílio-acidente (item 2.2.3),
negando-se provimento ao recurso voluntário autárquico e ao reexame necessário, com
observação em relação aos honorários advocatícios (item 2.2.6) e à correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022034-12.2018.8.26.0554 -Voto no 20352
12
(item 2.2.5).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator